Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718051-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMARINA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por OSMARINA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (id. 125013291)[1], que, nos autos da ação cominatória no 0706076-07.2022.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação de fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento Crizotinibe (Xalkori) 250mg. Confira-se o teor do decisum: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por OSMARINA SOARES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CRIZOTINIBE (Xalkori), ID 124597773. Narra, em síntese, a parte autora de 50 (cinquenta) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (CID C34); (II) submeteu-se a tratamentos com diversos outros fármacos, sem sucesso; (III) teve prescrito o crizotinibe, pelo médico oncologista Dr. Marcelo Uchôa (CRM-DF 19.202), por ser a medicação de escolha para pacientes com câncer de pulmão, e ainda, por ser jovem, com doença agressiva, metastática e com risco de progressão de doença e com diminuição de sobrevida. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 76/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 124978606. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 197.873,16 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o breve relatório. DECIDO. (...) Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento CRIZOTINIBE, juntando relatório do médico assistente que atesta não existir outra medicação no SUS que possa substituí-lo. Todavia, em situação clínica parecida o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)” Descontente, a autora interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 35957880), argumenta ter sido diagnosticada com neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, tendo ajuizado a demanda originária a fim de ter acesso ao medicamento Xalkori (Crizotinibe) 250mg, conforme prescrição médica. Sublinha que o fármaco em questão possui registro na ANVISA e que a sua utilização seria indispensável para o tratamento de sua condição clínica, dotada de especial gravidade, devidamente demonstrada em relatório médico, havendo, inclusive, risco de morte. Destaca que as opções disponíveis no SUS já teriam sido todas utilizadas, sem eficácia, argumentando que a demora em iniciar o tratamento prescrito maximiza o risco à sua saúde. Salienta que o seu pedido estaria em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ), o que evidenciaria a probabilidade do seu direito. Requer, ao final, o deferimento de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao ente público recorrido, desde logo, que forneça o medicamento em questão no prazo máximo de dez dias, enquanto perdurar a indicação médica. No mérito, pugna pelo provimento do seu recurso com a confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na própria decisão agravada. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, estiver demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte autora/agravante é obter o deferimento de antecipação de tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer-lhe o medicamento Xalkori (Crizotinibe) 250mg. Compulsando os autos, verifica-se do relatório médico acostado à inicial (id. 124957776), datado de 6/5/2022, que o diagnóstico de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões – CID C34, remonta a outubro de 2021 (id. 124957776, p. 7/13), tendo a autora/agravante se submetido, desde então, a drenagem torácica e tratamento quimioterápico, em oito sessões (id. 124957776, p. 3), com medicamentos disponibilizados pelo SUS, sem sucesso. O médico assistente esclareceu, ainda, que, mesmo após o início do tratamento, houve o surgimento de novos nódulos em ambos os pulmões, o que justificou a recomendação de Xalkori (Crizotinibe) 250mg com os esclarecimentos de que “a medicação é a droga de escolha para paciente com câncer de pulmão e rearranjo ROS1 com taxa de resposta objetiva de 72% com melhora em sobrevida” (id. 124957776, p. 5), não havendo, ainda segundo o oncologista, outra medicação que pudesse substitui-la. Destacou-se, também, que a urgência da administração do medicamento decorre do fato de a paciente ser “jovem, com doença agressiva, metastática, risco de progressão da doença com diminuição de sobrevida” (id. 124957776, p. 6). Diante deste quadro, foi formulado pedido administrativo de fornecimento do medicamento prescrito, o qual restou indeferido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal sob o argumento de que o fármaco é não padronizado (id. 124978606). Considerando estas informações preliminares, tenho, com as devidas venias, que o entendimento adotado na origem deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, mormente porque baseado, precipuamente, em parecer elaborado pelo NATJUS para caso diverso. Ademais, na presente hipótese existe ressalva expressa no relatório médico apresentado pela recorrente, no sentido de que a inobservância do tratamento indicado gera risco de vida, além de acentuar sofrimento psíquico, incapacidade laboral e debilidade ou perda de função (id. 124957776, p. 6). À luz destas informações, entendo que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha a agravante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, por ser a melhor opção disponível para diagnósticos desta natureza. Além disso, o direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III). Assim, é dever do Distrito Federal fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados. O descumprimento dessa obrigação por parte do Estado possibilita ao cidadão invocar a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento dos princípios e regras Constitucionais afrontados, sobretudo porque no caso o medicamento ainda que não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA. Ademais, é de se verificar ainda que o caso em tela, prima facie, traz a presença cumulativa dos requisitos constantes do TEMA 106/STJ sobre o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, assim como para a ineficácia do tratamento de outros medicamentos fornecidos pelo SUS (id. 124957776); ii) incapacidade financeira da paciente em arcar com o custo do medicamento prescrito (auxiliar de serviços gerais – id. 124957778); iii) existência de registro do medicamento na ANVISA (id. 125143569, p. 3 – item 2.5). Desse modo, tenho que a probabilidade do direito alegado também se faz presente, considerando que o tratamento a ser prestado ao paciente deve ser aquele atestado pelos profissionais de saúde, uma vez que cumpre ao profissional que acompanha o estado de saúde do paciente recomendar a terapêutica necessária para condução de tratamento. Por oportuno, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes, inclusive sob minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. 1. A tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem infringidos, devendo estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O fato de o medicamento não fazer parte das terapias padronizadas oferecidas pelo SUS não elide o direito ao seu fornecimento, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quais sejam: "(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" (Tema 106). 3. Preenchidos os critérios estabelecidos pela Corte Superior e estando configurada a possibilidade de prejuízo à saúde do paciente em caso de não administração do medicamento, possibilitada está a concessão de tutela de urgência para o fornecimento do fármaco prescrito pelo médico. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1337927, 07522560920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, , Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. QUANTIDADE SUPERIOR. PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Quando os documentos carreados aos autos mostram-se suficiente ao deslinde da lide, incabível a alegação de cerceamento de defesa. 2. É dever do Estado assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, pois que este se encontra amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 3. A decisão proferida pelo STF na Suspensão de Liminar no 1022 não tem efeito vinculante, de modo que não tem força impositiva para os demais tribunais. Ademais, a decisão proferida pelo STF não afastou a necessidade de observância das particularidades do caso concreto para o fornecimento de quantidade superior à prevista no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde em relação ao fármaco concentrado do Fator VIII recombinante para os pacientes portadores de Hemofilia "A". 4. Restando demonstrado que Relatório emitido pela Junta Médica do DF não analisou as particularidades do caso do paciente, tendo apenas se limitado a concluir pela desnecessidade de terapia diversa estabelecida no Protocolo do Ministério da Saúde, não tem como prevalecer frente ao relatório médico detalhado e individualizado feito pela médica da Rede Pública que acompanha o paciente, no qual expõe detalhadamente as razões pelas quais o fármaco concentrado do Fator VIII recombinante deve ser fornecida em quantidade diversa da estabelecida no referido Protocolo. 5. O C. STJ, no Recurso Especial 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 6. Preenchidos os requisitos fixados na tese firmada pelo C. STJ, cabível a condenação do ente publico ao fornecimento do medicamento necessário à saúde do paciente. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1199539, 07105863920178070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, à luz da narrativa ora deduzida e pelos documentos previamente apresentados, entendo, ad cautelam, estarem demonstrados elementos que respaldam a pretensão aviada, bem como o perigo de dano irreparável à autora/agravante que, segundo relatório médico, corre risco de morte acaso não seja submetida ao tratamento que lhe fora prescrito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à autora/agravante o medicamento Xalkori (Crizotinibe) 250mg, no prazo de dez dias, nos exatos termos estabelecidos pelo médico oncologista (id. 124957776, p. 4/6), e enquanto persistir a prescrição médica, sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora